Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719967-78.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO ARTHUR FERNANDES VENDRUSCOLO APELADO: ANA PAULA BARBIERI VENDRUSCOLO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Diego Arthur Fernandes Vendruscolo contra sentença proferida juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 68634267), que, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Ana Paula Barbieri Vendruscolo, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos inicias. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em razões recursais (Id 68634269), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, porquanto o magistrado de origem não teria se manifestado acerca da tese defensiva relativa aos alimentos pagos ao filho comum do casal. Afirma, ainda, não ter sido considerado o argumento de que houve o reconhecimento, nos ação de divórcio litigioso, da necessidade de arbitramento de aluguéis em seu favor. No mérito, alega ser cabível a condenação da ré/apelada, sua ex-cônjuge, ao pagamento aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel localizado na SQS 210, Bloco A, Apartamento 207, Brasília/DF. Afirma que o fato de o filho comum do antigo casal residir com a genitora no imóvel não impede o acolhimento da pretensão deduzida na exordial, notadamente porque já são prestados alimentos ao descendente, “o que inclui a cobertura de despesas relacionadas à moradia no valor de (R$ 9.000,00) nove mil reais”. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, REQUER à Colenda Turma que se digne em acolher as razões acima expostas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença a quo julgando-se procedente todos os pedidos formulados na exordial. Preliminarmente, requer seja considerada, com todo o respeito, nula a sentença proferida, devendo os autos retornarem à origem para nova prolação, à vista da redação do art. 1013, § 3o, VI, do CPC, segundo o qual o Tribunal deve desde logo decidir o mérito do processo em que tiver sido decretada nulidade da sentença por falta de fundamentação, caso dos autos. Preparo recolhido (Id 68634273). Em contrarrazões (Id 68634276), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Ao Id 72751249, as partes apresentaram petição conjunta, assinada pelos seus respectivos advogados, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para fins de autocomposição extrajudicial. É o relato do necessário. Decido. O art. 313, II do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes. A possibilidade de autocomposição das partes litigantes sobre o objeto da lide constitui motivo idôneo para o sobrestamento processual pelo prazo indicado de 60 (sessenta) dias úteis, prazo razoável para as partes e advogados envolvidos definirem os termos da avença para extinguirem o processo. Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado ao Id 72751249 e SUSPENDO a marcha processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis para que as partes litigantes e advogados envolvidos possam estabelecer os termos do acordo pretendido para encerrarem o litígio. Findo esse prazo, intime-se o apelante para que se manifeste acerca do eventual interesse no julgamento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora